Tribunal: TJMT
Processo: 0000383-18.2007.8.11.0109
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0000383-18.2007.8.11.0109
Apelantes: Jonecir Mendes, Luiz da Silva Mendes e Claudecir Silva Mendes
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT
Diante da informação trazida ao feito (Id. 57610471), determino a remessa dos autos à comarca de origem para que o defensor público de primeira instância apresente as razões do recurso de apelação interposto pelos réus Jonecir, Luiz e Claudecir.
Após, colha-se as contrarrazões do promotor natural do feito.
Em seguida, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação e, depois, volvam-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator